Tribunal: TJDFT
Processo: 0708349-97.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708349-97.2019.8.07.0006 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLEI MIRIAN GOMES BONFIM, PEDRO SENA BEZERRA BONFIM APELADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL FRATERNIDADE D E S P A C H O Manifeste-se a Apelante, CARLEI MIRIAN GOMES BONFIM, acerca de petição de ID 2280419. Prazo de 5 dias. Publique-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator